Tribunal: TJES
Processo: 5008936-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008936-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CREUSA DO NASCIMENTO DUARTE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES. DOCUMENTOS. PROVA DO PERÍODO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prova documental apresentada pelo agravante demonstra que os descontos, relativos ao contrato discutido nos autos, ocorreram no período de julho de 2019 a março de 2024.

2. Assim, a decisão recorrida deve ser reformada, pois a execução de sentença deve se restringir aos valores efetivamente descontados.

3. Recurso provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008936-56.2025.8.08.0000

Agravante: Banco BMG S/A

Agravada: Creusa do Nascimento Duarte

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra a decisão de id 68950732, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos do cumprimento de sentença proposta por Creusa do Nascimento Duarte, na qual o Magistrado de origem rejeitou a impugnação e determinou a intimação da parte exequente para atualizar o saldo devedor.

Nas razões recursais de id 14101029, o agravante sustenta em síntese que a) a parte agravada incluiu indevidamente valores que nunca foram descontados pelo Banco BMG; b) os descontos foram realizados no período de julho de 2019 a março de 2024, conforme comprovado pelo relatório de descontos realizado pelo Banco BMG; c) há extrato demonstrando que os descontos do cartão de crédito consignado iniciaram na folha de competência de julho de 2019 e finalizaram em março de 2024, de modo que os períodos incluídos pela agravada, anteriores a julho de 2019 e posteriores a março de 2024, não existem e não correspondem ao BMG.

Decisão proferida no id 14549080, indeferindo o efeito suspensivo.

Embargos de declaração opostos no id 14980944, com contrarrazões no id 15062218.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os valores a serem restituídos pelo agravante devem se limitar aos descontos efetuados no período de julho de 2019 a março de 2024, conforme demonstrado pelo banco, em oposição ao entendimento da decisão de primeiro grau.

A pretensão do agravante deve ser acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco agravante, na sua impugnação ao cumprimento de sentença, apresentou um relatório detalhado de descontos que foram realizados no período de julho de 2019 a março de 2024.

O extrato de id 68337539 dos autos de origem mostra que, de fato, o primeiro desconto relacionado à rubrica "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC" ocorreu em julho de 2019, conforme alegado pelo agravante.

A decisão recorrida se fundamentou no referido documento para afirmar que os descontos ocorreram desde agosto de 2018, porém, as provas apresentadas pelo agravante demonstram a ausência de descontos por ele realizados antes de julho de 2019.

Nesse sentido, chamo a atenção para o acórdão da apelação que consignou que
"nos meses subsequentes àqueles em que foram realizados os depósitos em favor da apelada, ou seja, julho de 2019 e janeiro de 2021, foram lançados registros na fatura relativa ao cartão de crédito consignado nominados de 'compras/saques'"
.

Assim, a decisão merece reforma, uma vez que a execução deve se ater aos valores efetivamente descontados e comprovados nos autos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão agravada e limitar os valores a serem restituídos àqueles efetivamente descontados no período de julho de 2019 a março de 2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.